Tribunal: TJDFT
Processo: 0719762-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0719762-52.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de JEISSON RODRIGUES, apontando como autoridade coatora juiz do Núcleo de Audiências de Custódia que homologou sua prisão em flagrante pela prática dos crimes lesão corporal qualificada, injúria, ameaça e cárcere privado contra sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar e, acolhendo requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, que a decisão carece de fundamentação idônea, não sendo a medida cautelar extrema imprescindível no caso, uma vez que o indiciado passaria a residir em endereço diverso da vítima, sendo a prisão preventiva prejudicial para manutenção de seu vínculo empregatício, de onde retira o valor da pensão alimentícia da filha menor. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Os crimes de lesão corporal qualificada, ameaça, injúria e cárcere privado são punidos, em concurso, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Materialidade e indícios de autoria não foram objeto de questionamento, mas do que consta dos autos, estão demonstradas. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, indicativa de periculosidade latente e risco à vida da vítima, e o fato de que ele já registra passagem anterior por crime de lesão corporal. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, não sendo suficientes, na hipótese, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista o histórico de violência e as circunstâncias do caso concreto. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se e notifique-se a vítima. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR